Tribunal: TJSP
Processo: 1524047-56.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples tentado. Sentença condenatória. Defesa que requer redução maior pela tentativa; a fixação da reprimenda no mínimo legal; e o abrandamento do regime prisional inicial. Parcial razão. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que comporta reparo, sem reflexos na pena final. Viabilidade de atenuação do regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo simples tentado. Sentença condenatória. Defesa que requer redução maior pela tentativa; a fixação da reprimenda no mínimo legal; e o abrandamento do regime prisional inicial. Parcial razão. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria que comporta reparo, sem reflexos na pena final. Viabilidade de atenuação do regime eleito para o cumprimento inicial da aflição para o aberto. Vedação de substituição da carcerária por restritivas de direito. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.